Tribunal: TJDFT
Processo: 0717203-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717203-88.2025.8.07.0000 RECORRENTE: FATO CONSUMADO MOVEIS E DECORACOES LTDA - ME RECORRIDO: EDENJONES ALBUQUERQUE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA DE BENS PELO SISTEMA CNIB. INDEFERIMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. A agravante pede a pesquisa de bens imóveis da parte executada pelo sistema CNIB. 2. Em razão do indeferimento do pedido de pesquisas para a localização de bens da parte executada, o exequente requer que o processo prossiga em busca da satisfação do seu crédito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Discute-se no recurso se estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida vindicada pela parte exequente. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens integra, efetiva e divulga todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e por autoridades administrativas aos tabeliães de notas e de registro de imóveis e outros usuários do sistema, mas não tem a finalidade de buscar bens penhoráveis de devedores. 5. Malgrado a CNIB possibilitar a localização e o registro de indisponibilidade de bens da parte executada, não se trata de ferramenta destinada à concretização de penhoras. 6. Ademais, o próprio exequente tem a faculdade de acessar a CNIB junto ao cartório extrajudicial competente, mediante o pagamento de emolumentos. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime. Tese de julgamento: "A Central CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens não tem a finalidade de buscar bens de devedores. A pesquisa de imóveis na CNIB deve ser indeferida quando o sistema é utilizado para fins diferentes daqueles para os quais foi criada. A CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens foi instituída para divulgar ordens de indisponibilidade de bens imóveis e facilitar a comunicação de seu levantamento, não para a pesquisa geral de bens de devedores." Dispositivos relevantes citados: CF, artigo 5o, XXXV; e CPC, artigos 139, IV, e 831. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1374393, 07196932520218070000, Relator: ESDRAS NEVES, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 22.9.2021, publicado no DJe: 7.10.2021. A parte recorrente alega que o acórdão vergastado violou o artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, ao negar a inscrição do devedor no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB). Sustenta que esse sistema "reúne informações sobre ordens de indisponibilidade de bens decretadas pelo judiciário ou por autoridades administrativas, que configuram como patrimônio imobiliário de pessoas físicas e jurídicas". Alega que todas as diligências cabíveis para a satisfação do crédito do insurgente foram tomadas, entretanto, não foi possível o adimplemento do feito. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando julgado do STJ como paradigma. Pede, por fim, que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado MURILO DE MENEZES ABREU, OAB/DF 37.221. Nas contrarrazões, o recorrido pede a fixação dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, e em relação ao invocado dissídio jurisprudencial. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Malgrado a CNIB possibilitar a localização e o registro de indisponibilidade de bens da parte executada, não se trata de ferramenta destinada à concretização de penhoras. A pesquisa de imóveis por meio da CNIB deve ser indeferida quando o sistema é utilizado para fins diferentes daqueles para os quais foi criada. A CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens foi instituída para divulgar ordens de indisponibilidade de bens imóveis e facilitar a comunicação de seu levantamento, não para a pesquisa geral de bens de devedores. Ademais, o próprio Exequente tem a faculdade de acessar a CNIB junto ao cartório extrajudicial competente, mediante o pagamento de emolumentos.” (ID 75695738). Assim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). No tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Com efeito, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Desse modo, não conheço do pedido. Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados no ID 76986503. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003